Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. PARTE CITADA POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO POR CURADORIA ESPECIAL. INTIMAÇÃO REGULAR DA SENTENÇA PELO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITOS DE PRAZO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade. A parte recorrente fora citada por edital e representada por Curadoria Especial, que obteve ciência da sentença em 29/01/2024. A apelação foi protocolada em 15/03/2024, após expirado o prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é tempestiva a apelação interposta por parte representada por Curadoria Especial, quando o recurso é protocolado após o esgotamento do prazo legal em dobro, ainda que posteriormente constituído advogado particular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação da Curadoria Especial, com ciência registrada em 29/01/2024, deu início ao prazo recursal em dobro, nos termos dos arts. 186, §3o, 1.003, §5o e 219 do CPC.
4. O prazo de 30 dias úteis expirou em 14/03/2024 às 23:59:59. A apelação foi protocolada em 15/03/2024, às 00:03, caracterizando-se como intempestiva.
5. A posterior constituição de advogado particular não tem o condão de reabrir ou prorrogar o prazo processual já encerrado para o curador.
6. Não há registro de instabilidade no sistema PJE que justifique a extrapolação do prazo, conforme consulta ao indicador oficial.
7. A jurisprudência do TJDFT confirma que, havendo atuação da Curadoria Especial até o fim do prazo recursal em dobro, a posterior constituição de advogado não interfere na contagem do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo para apelação, em caso de parte citada por edital e representada por Curadoria Especial, inicia-se com a ciência da sentença pelo curador e conta-se em dobro. A posterior constituição de advogado particular não reabre o prazo já encerrado."
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, caput e § 3o; 1.003, § 5o; 219; 932, III; RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0732622-53.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.11.2023, DJe 13.12.2023.